Tribunal: TJDFT
Processo: 0729511-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Processo : 0729511-98.2021.8.07.0000 DESPACHO Digam as partes se ainda pretendem requerer ou produzir prova, justificando, em caso positivo, a necessidade e a utilidade ao julgamento, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator